Tribunal: TJSP
Processo: 1013000-07.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Demonstrada a precariedade financeira da Apelante Pamplona. Gratuidade de justiça deferida. Legitimidade passiva das Requeridas. Solidariedade prevista no artigo 7o, § único e artigo 25, § 1o do CDC. Obra paralisada por força de decisão judicial. Culpa das requeridas pela rescisão do contrato. Devolução

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Demonstrada a precariedade financeira da Apelante Pamplona. Gratuidade de justiça deferida. Legitimidade passiva das Requeridas. Solidariedade prevista no artigo 7o, § único e artigo 25, § 1o do CDC. Obra paralisada por força de decisão judicial. Culpa das requeridas pela rescisão do contrato. Devolução integral das parcelas pagas. Provido em parte o recurso da Ré Pamplona apenas para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e desprovido o recurso das empresas Assuã e Haidar.